Tribunal: TJES
Processo: 5006549-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006549-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARATAIZES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - SÚMULA 393 STJ - TEMA 104 STJ - MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Conforme é cediço, a exceção de pré-executividade pode ser utilizada nos casos em que a matéria possa ser constatada de plano, isto é, que não comporte dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

2. Nesses termos, o Enunciado da Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” REsp 1.104.900/ES”.

3. Após examinar os autos de origem, possível concluir que as alegações apresentadas pelo Agravante não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade, seja porque não se caracterizam como de ordem pública, não podendo ser conhecida de ofício e também por demandar inequívoca dilação probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, de de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006549-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - SÚMULA 393 STJ - TEMA 104 STJ - MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Conforme é cediço, a exceção de pré-executividade pode ser utilizada nos casos em que a matéria possa ser constatada de plano, isto é, que não comporte dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

2. Nesses termos, o Enunciado da Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” REsp 1.104.900/ES”.

3. Após examinar os autos de origem, possível concluir que as alegações apresentadas pelo Agravante não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade, seja porque não se caracterizam como de ordem pública, não podendo ser conhecida de ofício e também por demandar inequívoca dilação probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 31 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006549-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARATAIZES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
VITORIANUTRI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
em face da r. decisão proferida pelo i. Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes que, nos autos da “ação de execução fiscal” que lhe move o Município de Marataízes, rejeitou a Exceção de pré-executividade por ele apresentada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia apresentada em analisar se os argumentos apresentados pelo recorrente poderiam ser discutidos em sede de exceção de pré-executividade.

Sem delongas, já adianto que após examinar novamente o conteúdo probatório anexado aos autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo, ocasião em que mantive os efeitos da decisão de origem.

Conforme é cediço, a exceção de pré-executividade pode ser utilizada nos casos em que a matéria possa ser constatada de plano, isto é, que não comporte dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

Nesses termos, o Enunciado da Súmula 393 do STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”
e a tese fixada no Tema 104 do STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” REsp 1.104.900/ES”.

Também nesse sentido:

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (RESP 1.110.925/SP, Recurso Repetitivo, Tema 262, Rel. : Min. Teori Albino Zavascki. J. Em: 22-4-2009).

Nesses termos, após examinar os autos de origem, possível concluir que as alegações apresentadas pelo Agravante não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade, seja porque não se caracterizam como de ordem pública, não podendo ser conhecida de ofício e também por demandar inequívoca dilação probatória.

Ora, defende o Agravante que basta a análise do processo administrativo em que aplicada a multa pelo descumprimento do contrato administrativo firmado com o Município - para o fim de se constatar, sob sua ótica, que a multa aplicada foi desproporcional -, entretanto, certo é que o exame de tais alegações demanda necessariamente dilação probatória, o que não se admite nesta seara.

As alegações apresentadas a fim de comprovar a impossibilidade de cumprir o contrato administrativo por motivos alheios à sua vontade também reforçam a necessidade de dilação probatória.

Vale consignar que a Certidão de Dívida Ativa executada pelo Ente Municipal Agravado goza da presunção de certeza e liquidez, produzindo o efeito de prova pré-constituída, nos termos do artigo 204 do CTN e o art. 3º da Lei nº 6830/80, e as alegações apresentadas pelo excipiente/ agravante não são capazes de afastar, de pronto, esta presunção, não se inserindo, portanto, dentre as hipóteses restritas de cabimento da objeção de pré-executividade.

Desse modo, considerando que as alegações do Agravante não podem ser analisadas em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da referenciada Súmula nº 393 do STJ, devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, escorreita a decisão agravada, a qual deve ser mantida irretocável.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Presencial de 15/10/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões